Tribunal: TJDFT
Processo: 0741079-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741079-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Conselho Comunitário do Setor Sudoeste D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos no 0713495-10.2024.8.07.0018, que deferiu o requerimento de tutela cautelar antecedente formulado pelo agravado no processo de origem, inaugurado pelo ajuizamento de ação civil pública que tem por objetivo a paralisação das obras alusivas à implantação do segundo viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, nos limites das Regiões Administrativas do Plano Piloto (RA I) e do Sudoeste/Octogonal (RA XXII). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 64705057, por meio da qual este Relator indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Em seguida o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da liminar formulado pelo recorrente nos autos no 0743620-15.2024.8.07.0000 (Id. 65335600 e Id. 66222739). A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal diante da obtenção de pronunciamento judicial favorável ao recorrente, promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar no 3.504-DF, que determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão interlocutória ora agravada até o advento do trânsito em trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos do processo de origem (no 0713495-10.2024.8.07.0018). Feitas essas considerações, de acordo com a regra prevista no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito da afirmada perda, em caráter superveniente, do interesse recursal pertinente ao agravante. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator